Tribunal: CARF
Processo: 19740.000608/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000608/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.382 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
ASM ASSET MANAGEMENT DTVM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS).
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1.230.957/RS,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba
paga a título de aviso prévio indenizado não tem natureza remuneratória e
sobre ela não há incidência de contribuições devidas à seguridade social.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática, a
teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 89 a 92) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.179.578-8 (fl. 2), no valor de R$ 293,27, relativo às contribuições devidas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000608/2008-64
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000608/2008-64

Terceiros (salário-educação 2,5% e INCRA 0,2%) incidentes sobre o aviso prévio trabalhado de
Jorge Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado.
Relatório Fiscal às fls. 30 a 33.
Impugnação às fls. 38 a 40.
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES (TERCEIROS).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO – HIPÓTESES DE NÃO INCIDÊNCIA.
As hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária sobre pagamentos
efetuados aos segurados empregados estão definidas no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 15/05/2009 (fl. 94) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 95 a 98) sustentando que o aviso prévio de Jorge Rocha Pereira
Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do aviso prévio – Levantamento AVP
Alega o recorrente que Jorge Rocha Pereira Filho e Almir de Oliveira Furtado
tiveram aviso prévio indenizado, e não trabalhado, não havendo incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
A DRJ concluiu que o Termo de Aviso, com ciência em 08/10/2004, informava
que a dispensava ocorreria ao final de 30 dias, a assinatura da rescisão em 14/10/2004 não
comprova o pagamento das verbas rescisórias nesta data e no termo de rescisão contratual foi
preenchido como data de afastamento o dia 08/11/2004.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000608/2008-64

de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática1, a teor do que dispõe
o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição
da base de cálculo.
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente não integrou à base de cálculo para
as contribuições de Seguridade Social, as remunerações referentes ao aviso prévio trabalhado
dos empregados Jorge da Rocha Pereira Filho e Almir de Oliveira Furtado (fl. 31); que apenas
o aviso prévio indenizado não integra o salário de contribuição e que ambos os empregados
foram avisados da dispensa em 08/10/2004, tendo como data de afastamento 08/11/2004 (fl. 32).
Os termos de rescisão e os avisos prévios de Jorge Rocha e Almir de Oliveira
estão anexados às fls. 84 a 87.
Os termos de rescisão (fls. 85 e 87) informam que os trabalhadores receberam, em
14/10/2004, verbas rescisórias e, entre elas, o aviso prévio indenizado.
Nos recibos de aviso prévio (fl. 84 e 86, respectivamente) registrou-se, por
oportuno, a ciência dos empregados quanto à dispensa ao final de 30 dias contados a partir de
08/10/2004.
Ao contrário do que mencionado no Relatório Fiscal, não há nos autos qualquer
indicação de que os dois empregados teriam trabalhado até 08/11/2004. O fato do recibo do

1 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000608/2008-64

aviso prévio informar que o empregado seria dispensado ao final de 30 dias refere-se às
exigências normativas quanto ao preenchimento do tempo de serviço do empregado que tem
aviso prévio indenizado, e não trabalhado.
No julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, sob o regime dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a verba paga a título de aviso
prévio indenizado não tem natureza remuneratória e sobre ela não há incidência de contribuições
devidas à seguridade social.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...) 2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária.
A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado,
a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua
intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador,
nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso,
garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da
CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso
prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se
conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por
não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é
indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum,
nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de
incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em
relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.
(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000608/2008-64

Não obstante, fato é que é dever da Fiscalização realizar o lançamento com a
devida prova dos fatos que, no caso, seria a indicação de que o empregado trabalhou naquele
período.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a
fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a
constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o
lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Nesse sentido, conclui-se pela não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital